Tribunal: STF
Processo: RE 484315
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
   INSCRITO NO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO DESFAVORÁVEL - RECURSO
   IMPROVIDO.
- Decisão emanada do Poder Judiciário, ainda que
   insatisfatória, não deixa de configurar-se - embora sujeita ao
   sistema de controle recursal instituído pelo ordenamento positivo
   - como resposta do Estado-Juiz à invocação, pela parte
   interessada, da tutela jurisdicional do Poder Público.
A
   resolução judicial do conflito, não obstante contrária ao
   interesse de quem a postula, não se equipara, nem se identifica,
   para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a
   ausência de prestação jurisdicional. Precedentes.